Tribunal: TJSP
Processo: 2196059-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à controvérsia acerca da possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.185.036/PE – Tema n.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à controvérsia acerca da possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.185.036/PE – Tema n. 421/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000372556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2196059-63.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Marconi Holanda Mendes e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2196059-63.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.756
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.756
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2196059-63.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARCONI HOLANDA MENDES
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
A questão referente à controvérsia acerca da possibilidade de
condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em
decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de
Exceção de Pré-Executividade é idêntica à matéria tratada no rito
dos recursos repetitivos Resp. n. 1.185.036/PE Tema n. 421/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por MARCONI HOLANDA
MENDES (fls. 02/16) contra decisão que, em cumprimento ao artigo
1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, negou seguimento
ao recurso especial pela identidade da matéria decidida no acórdão, à luz
da orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
1.185.036/PE.
Alegou o agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma. Insistiu em que, uma vez que acolhida a exceção, conforme
o princípio da causalidade, de rigor a fixação de honorários, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Sustentou que
o entendimento atual da jurisprudência dominante é de que, em razão do
princípio da causalidade são devidos honorários de sucumbência, também
no caso de acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2196059-63.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.756
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea “b” do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.185.036/PE, Tema no 421,
STJ, DJe 01.10.2010, fixou a seguinte tese:
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução
Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
O v. Acórdão decidiu, verbis: No entanto, impossível a condenação
da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, na forma
determinada.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria
alusiva à controvérsia acerca da possibilidade de condenação da Fazenda
Pública em honorários advocatícios em decorrência da extinção da
Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade é em
tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao
tempo do julgamento do Resp. n. 1.185.036/PE, sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento
de honorários advocatícios em decorrência da extinção da
Execução
Fiscal
pelo
acolhimento
de
Exceção
de
Pré-
Executividade.
Necessário enfatizar que a questão fulcral do paradigma em
apreço, reside na extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento da
exceção de pré-executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2196059-63.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.756
4
Em que pese a alegação da parte de que a jurisprudência da
Corte Superior caminha em sentido contrário ao paradigma aplicado, a
tese repetitiva firmada na parte dispositiva do precedente não deixa
espaço para entendimento diverso.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Veja que a mera determinação para que a Fazenda exequente
refaça os cálculos do valor do débito, na forma determinada pela
decisão agravada, não implica na extinção do processo, de modo
que não há falar em condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)